Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. GUARDA. AVÓ PATERNA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES.
1. Conforme o artigo 148, IV, e parágrafo único, "a", do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a competência da Justiça da Infância e da Juventude para tratar de pedidos que envolvem guarda quanto ao exercício do poder familiar se limita às situações de risco ou vulnerabilidade, conforme dispõe o artigo 98 do ECA.
2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n.o 11.697/2008) atribui ao Juízo de Família competência para processar e julgar demandas relativas à guarda, visitas e alimentos, bem como assuntos atinentes ao exercício do poder familiar, não havendo necessidade de intervenção da Justiça da Infância e da Juventude quando ausente situação de risco.
3. Na hipótese, não se vislumbra ameaça ou lesão aos direitos da menor, mas apenas questões relacionadas ao exercício regular do poder familiar. Inexistindo risco ou vulnerabilidade, a competência para o julgamento da ação que versa sobre guarda é da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões.
4. Conflito conhecido. Competência da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões declarada.